Tribunal: TJSP
Processo: 2034723-40.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação condenatória de obrigação de fazer. Incidente de cumprimento de sentença. Decisão de fixação dos parâmetros a serem observados na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Insurgência das partes. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela executada e de provimento em parte do recurso de agravo de instrumento interposto pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação condenatória de obrigação de fazer. Incidente de cumprimento de sentença. Decisão de fixação dos parâmetros a serem observados na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Insurgência das partes. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela executada e de provimento em parte do recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente. Suposta omissão.
- Vício inexistente. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Reiteração de fundamentos enfrentados. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.